Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741994-58.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 64710029) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 64710040) que declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Osasco-SP, local de domicílio do réu, por julgar que houve escolha aleatória do foro, haja vista que o agravante possui domicílio em Águas Lindas-GO, não há cláusula de eleição de foro nem Taguatinga é o lugar de cumprimento da obrigação. Requer a gratuidade de justiça, pois é autônomo – presta serviços como cuidador de idoso –, com renda mensal em torno de R$ 3.200,00. Sustenta que, ao contrário do que reputou o Juízo a quo, trata-se de relação de consumo, porque vulnerável frente ao réu, devendo ser mitigada a teoria finalista, conforme a jurisprudência do STJ. Assinala que a verba bloqueada pelo réu, sob o pretexto de ofensa aos termos de uso de plataforma digital, decorre do seu trabalho, circunstância que, por si só, não afasta a incidência do CDC. Afirma que o CDC é aplicável às instituições financeiras (STJ 297) e que, em demanda proposta pelo consumidor, o magistrado não pode declinar de ofício da competência territorial (TJDFT 23). Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Paulista e permitir a análise do pedido de tutela de urgência pelo Juízo a quo. 2. Considerando os documentos juntados (ids. 64710032, 65113417, 65113418), defiro ao agravante a gratuidade da justiça, limitada, porém, a este agravo. Não vislumbro o fumus boni juris. Nos casos em que o consumidor é o autor a competência é relativa CDC 101, I, ante a prerrogativa de escolher onde propor a demanda, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou no foro de eleição, quando pactuado no contrato. Mesmo admitida a mitigação da teoria finalista, constata-se que o autor/agravante, possui domicílio em Águas Lindas-GO (id 64710029, pág. 01; e id 212720481, pág. 01, autos principais). Por outro lado, o réu possui sede em Osasco-SP e não há cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes. Ademais, o negócio jurídico discutido na demanda, isto é, bloqueio de quantia em decorrência de suposta afronta aos termos de uso de plataforma digital, não justifica a manutenção da causa no Juízo a quo. Portanto, em princípio, a demanda foi proposta em Juízo aleatório, o que permite o controle judicial espontâneo, nos termos do CPC 63, § 5o (Lei 14.879/24). Atente-se para precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DIANTE DA LEI No 14.879/24. 1. Diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/24, é possível a declinação de ofício da competência territorial caso a demanda seja ajuizada em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.905.201, Des. Sérgio Rocha, 2024); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, sujeita à declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro que não tenha vínculo com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação de competência de ofício pelo juiz. 3. A escolha aleatória do foro para propor a demanda configura abuso de direito. Existem regras objetivas para a determinação da competência, que devem ser respeitadas para evitar a violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham uma relação com o foro escolhido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.924.990, Des. Renato Scussel, julgado em 2024). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator